Tribunal: TJBA
Processo: 8002396-50.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002396-50.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
ANA BRITO KOEHNE, ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA

APELADO: ROSA MEIRE SANTANA PEREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, IMPOSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO ATIVO E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAETITÉ. VERBAS RELATIVAS AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DAS FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA REMUNERAÇÃO. DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE, NOS TERMOS DO ART. 7°, INCISOS VIII E XVII C/C ART. 39, § 3°, DA CF/88. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Caetité, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação cominatória cumulada com cobrança ajuizada por servidores municipais, condenando o ente público ao pagamento das diferenças de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias calculados com base apenas no vencimento básico, afastando o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a inicial é inepta por ausência de especificação das verbas remuneratórias; (ii) verificar a possibilidade de formação de litisconsórcio ativo facultativo entre servidores em situações semelhantes; (iii) determinar a base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias dos servidores municipais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial é apta quando expõe fatos, fundamentos jurídicos e pedidos certos e determinados, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. O litisconsórcio ativo é admissível quando os autores compartilham causa de pedir e pedidos semelhantes, sendo irrelevantes eventuais diferenças funcionais ou remuneratórias, que podem ser individualizadas na fase de liquidação.

5. A prescrição quinquenal já foi reconhecida na sentença, nos termos do art. 1º, do Decreto n.° 20.910/32 e da Súmula 85, do STJ, inexistindo interesse recursal no ponto.

6. O décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias devem ser calculados com base na remuneração integral, conforme art. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º, da CF/1988, e art. 79-A, da Lei Orgânica de Caetité, abrangendo todas as verbas permanentes de natureza remuneratória.

7. Comprovado nos autos que o Município utilizava apenas o vencimento básico como base de cálculo, é devida a condenação ao pagamento das diferenças.

8. A condenação em honorários advocatícios deve ser fixada apenas na fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC, impondo a reforma de ofício da sentença nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido, com reforma de ofício da sentença quanto à fixação dos honorários.

Tese de julgamento
:

1. O décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias devem ser calculados sobre a remuneração integral do servidor, compreendendo vencimento básico e vantagens permanentes, excetuadas as de caráter indenizatório ou transitório.

2. A fixação de honorários sucumbenciais deve ocorrer na fase de liquidação, quando a sentença é ilíquida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º; CPC, arts. 85, §§ 3º, 4º, II, e 11, 98, § 3º, 113, 319 e 487, I; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Orgânica de Caetité, art. 79-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; TJ-BA, APL nº 8000014-50.2022.8.05.0036, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 03.07.2025; TJ-BA, APL nº 8002273-52.2021.8.05.0036, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, 4ª Câmara Cível, j. 01.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002396-50.2021.8.05.0036
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE CAETITÉ
e como apelados
ROSA MEIRE SANTANA PEREIRA e OUTROS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator